Tribunal: TJMT
Processo: 1023278-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023278-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CAMILA DOS SANTOS - CPF: 040.123.325-11 (AGRAVANTE), BRAZ PACHECO CAMPOS - CPF: 194.656.292-00 (AGRAVADO), MARIA DA CONCEICAO SERRA CAMPOS - CPF: 959.450.163-49 (AGRAVADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), A. G. D. S. (AGRAVANTE), CAMILA DOS SANTOS - CPF: 040.123.325-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE
POST MORTEM
– CUSTEIO DO EXAME DE DNA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INCLUSÃO DESSA DESPESA NO ROL – NECESSIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

“Em relação à responsabilidade pelo pagamento da despesa correlata, cabe ao Estado o custeio do exame de DNA em favor dos hipossuficientes, a teor do que proclama o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal ("O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"), viabilizando, assim, o efetivo exercício do direito à assistência judiciária gratuita e, em última análise, ao próprio acesso ao Poder Judiciário, não sendo admissível a discussão de questões orçamentárias pelo poder público na tentativa de se eximir da responsabilidade atribuída pelo texto constitucional. Precedentes do STF.”
(STJ, RMS 58.010/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021